Tribunal: TJDFT
Processo: 0048188-13.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ART. 23 LIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO DOLOSO. IMPRESCRITIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À FISCALIZAÇÃO DE METAS NA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE DOLO. DANO AO ERÁRIO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Não pode ser considerada inepta a petição inicial estruturada nos moldes do artigo 282 do Código de Processo Civil de 1973.
II. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário dos autos descortina a desnecessidade da produção de provas objeto de protesto genérico, consoante a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.
III. A correta ou incorreta aplicação das regras atinentes aos ônus da prova, no contexto da formação do convencimento do juiz, pode resultar em error in judicando que autoriza a reforma, jamais na anulação da sentença.
IV. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa não é suscetível à prescrição, nos termos do artigo 37, § 5o, da Constituição Federal.
V. Ressalvada a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento fundada em ato doloso de improbidade administrativa, a pretensão de aplicação das demais sanções previstas na Lei 8.429/1992 prescreve “até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança”, na linha do que estabelece o seu artigo 23, inciso I.
VI. Atos de improbidade administrativa ofensivos aos princípios da Administração Pública, catalogados no artigo 11 da Lei 8.429/1992, pressupõem dolo ou má-fé do agente.
VII. A punição por ato de improbidade violador dos princípios regentes da Administração Pública não se dirige ao administrador inábil, incauto, negligente, imprudente ou imperito, mas ao agente público desonesto que se vale de suas prerrogativas funcionais para alcançar, dolosamente, fins distintos daquele que deve orientar a sua atuação: o interesse público.
VIII. Os atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10, incisos IX e XII, da Lei 8.429/1992, conquanto admitam a modalidade culposa, não prescindem da comprovação do prejuízo ao erário e do nexo de causalidade entre este e a conduta comissiva ou omissiva do agente público.
IX. Cabe ao autor da ação de improbidade administrativa comprovar a existência de pagamento indevido e a lesão ao erário.
X. Recursos providos. Remessa Necessária desprovida.